Tribunal: TJSP
Processo: 1006185-18.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUTORA QUE ATRIBUI AO RÉU SERVIÇO FALTOSO QUE TERIA DADO ENSEJO AOS FATOS DE QUE SE QUEIXA. TEORIA DA ASSERÇÃO. – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DO MOTOBOY" – UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E DE CRÉDITO POR GOLPISTAS – FALHA NA SEGURANÇA DOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUTORA QUE ATRIBUI AO RÉU SERVIÇO FALTOSO QUE TERIA DADO ENSEJO AOS FATOS DE QUE SE QUEIXA. TEORIA DA ASSERÇÃO. – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DO MOTOBOY" – UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E DE CRÉDITO POR GOLPISTAS – FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS DA APELADA – TRANSAÇÕES E OPERAÇÕES QUE FUGIRAM AO PERFIL DA CORRENTISTA, FEITAS POR TERCEIROS COM CARTÕES DELA – PREJUÍZOS MATERIAIS CARACTERIZADOS E QUE DEVEM SER RESSARCIDOS INTEGRALMENTE – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. APELADA QUE, ALÉM DE TER SUPORTADO O COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA, SOFREU GRAVE PREOCUPAC ̧A~O COM OS FATOS E PERDEU TEMPO U ́TIL PARA RESOLVER O PROBLEMA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO EM DEZ MIL REAIS QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006185-18.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada VANIA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006185-18.2020.8.26.0008 -Voto no 2840
2
VOTO No: 2840
APEL.No: 1006185-18.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC F REG VIII - TATUAPÉ)
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : VANIA ALVES
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO

LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUTORA QUE
ATRIBUI AO RÉU SERVIÇO FALTOSO QUE TERIA DADO
ENSEJO AOS FATOS DE QUE SE QUEIXA. TEORIA DA
ASSERÇÃO. MÉRITO FRAUDE BANCÁRIA “GOLPE DO
MOTOBOY”

UTILIZAÇÃO
DOS
CARTÕES
DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E DE CRÉDITO POR GOLPISTAS
FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELO APELANTE QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS DA
APELADA TRANSAÇÕES E OPERAÇÕES QUE FUGIRAM AO
PERFIL DA CORRENTISTA, FEITAS POR TERCEIROS COM
CARTÕES
DELA

PREJUÍZOS
MATERIAIS
CARACTERIZADOS E QUE DEVEM SER RESSARCIDOS
INTEGRALMENTE
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS NA
MODALIDADE IN RE IPSA. APELADA QUE, ALÉM DE TER
SUPORTADO
O
COMPROMETIMENTO
DE
SUA
SUBSISTÊNCIA, SOFREU GRAVE PREOCUPAÇÃO COM OS
FATOS E PERDEU TEMPO UìTIL PARA RESOLVER O
PROBLEMA
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS ARBITRADO EM DEZ MIL REAIS QUE OBSERVA OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A nos
autos da “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS” movida por VANIA ALVES, cujos pedidos iniciais
foram julgados procedentes, para “(...) condenar o requerido a pagar para a
requerente a importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data
que os valores foram retirados da conta corrente da cliente, com juros de
mora de 1% ao mês desde a citação e, como danos morais, no valor de R$
10.000,00 (...)”, nos moldes da sentença de fls. 217/224, do Juiz CLÁUDIO
PEREIRA FRANÇA, da qual se adota o relatório.
Alega, em síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006185-18.2020.8.26.0008 -Voto no 2840
3
no polo passivo da demanda; b) a autora entregou seus cartões e suas
senhas para um motoboy, que supostamente teria sido enviado por esta
instituição financeira; c) inexistem os elementos caracterizadores de sua
responsabilidade objetiva no caso em questão; d) a atuação de terceiros
fraudadores exclui seu dever de indenizar; e) as transações foram válidas; f)
inexiste o dano moral alegado; g) ao menos o valor indenizatório deve ser
reduzido; h) deve ser reconhecida a culpa concorrente da apelada (fls.
226/246). Preparo às fls. 247/248.
Contrarrazões às fls. 251/263.
É o relatório.
Em que pese ao inconformismo contido no apelo, a
sentença não merece reforma.
Como cediço, a legitimidade da parte é “...a atribuição,
pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de
uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos
efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença” (ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1990. v. 1. p. 235).
A ação só pode ser exercida por quem se diz titular de
uma relação ou situação jurídica (legitimidade ativa) em face de quem figure
como responsável em tese pelo cumprimento da obrigação correspondente
(legitimidade passiva). Deve, pois, ser analisada tanto em relação ao autor
quanto ao réu e, por isso, nada mais é do que reflexo da própria legitimação
de direito material.
No caso vertente, forçoso o reconhecimento de que
existem circunstâncias caracterizadoras da possibilidade de sujeição do
apelante aos efeitos jurídico-processuais e materiais do provimento
jurisdicional em relação à pretensões iniciais da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006185-18.2020.8.26.0008 -Voto no 2840
4
Afinal, ela lhe atribui serviço faltoso que teria rendido
ensejo aos fatos de que se queixa, donde exatamente o banco deve
responder à demanda, em palmar atenção à teoria da asserção.
Firmada a boa composição do polo passivo, no mérito
a irresignação também não vinga.
O caso em tela haì que ser analisado levando-se em
conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (apelada) e prestador
de serviço (apelante) previstos nos arts. 2o e 3o do diploma em questão.
Neste diapasão, estão presentes pressupostos da
responsabilidade civil arrolados no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
O defeito do serviço reside no fato de que o banco não
tomou a cautela necessária para evitar o golpe, não preservando os dados
sigilosos da correntista (que chegou às mãos dos criminosos) e autorizando
transações e operações que destoam do perfil dela, conforme se extrai dos
documentos que instruem a petição inicial (fls. 18/23).
Tal circunstância, aliada ao fato de que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes
em razão de fraudes (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça), acarreta
responsabilidade civil do apelante na espécie.
Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. "Golpe do motoboy". Hipótese em que os autores
foram induzidos a entregar seu cartão a terceiro, que realizou
compras e saques. Caso em que as despesas são
incompatíveis com o perfil dos usuários. Inexigibilidade
reconhecida. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006185-18.2020.8.26.0008 -Voto no 2840
5
Consumidor. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. DANOS
MORAIS. Indenização devida. Fatos e circunstâncias que
justificam o seu acolhimento, vez que ultrapassam aos meros
dissabores. Recurso dos autores provido. RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO, PROVIDO O DOS AUTORES. (TJSP; Apelação
Cível 1020985-66.2019.8.26.0564; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020) (Grifei)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
RESTITUIÇÃO DE VALORES Cartão de crédito - Débito em
conta corrente
"Golpe do motoboy" - Pessoas que se
fizeram passar por funcionários do Banco Transações não
reconhecidas
Responsabilidade da Instituição Financeira,
que aprovou as operações sem as cautelas de praxe, as quais
destoaram do perfil de consumo dos Autores
Restituição
devida - Caracterização dos danos morais Aborrecimentos e
transtornos decorrentes da movimentação fraudulenta e da
inscrição do nome de um dos Autores nos cadastros de
proteção ao crédito Dano moral "in re ipsa" Indenização
arbitrada
Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1016946-26.2020.8.26.0100; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020;
Data de Registro: 25/09/2020) (Grifei)
Ainda nessa toada, muito embora a apelada tenha
seguido as orientações dos estelionatários, repiso que os golpistas
possuíam todos os seus dados pessoais e bancários, o que foi decisivo -
condição sine qua non - para o êxito de toda a trama, não havendo que se
falar em culpa exclusiva da vítima ou em outra causa apta a romper o nexo
de causalidade.
Quanto ao dano material, as operações e transações
impugnadas pela apelada e descritas nos documentos de fls. 18/23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006185-18.2020.8.26.0008 -Voto no 2840
6
culminaram no efetivo prejuízo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e tal
quantia deve então ser integralmente ressarcida pelo apelante.
Passo a analisar o dano moral.
As circunstâncias fáticas que envolvem a presente
controvérsia demonstram que, neste caso específico, restou patente a
ocorrência de lesão do jaez, tendo em vista não só a perda de tempo útil
para resolver a questão, mas também o comprometimento da subsistência
da apelada e a preocupação, o abalo psíquico, a vulnerabilidade, o
sentimento de impotência decorrentes do evento lesivo.
Observando as funções compensatória e punitiva da
indenização, bem como a repercussão do dano, a capacidade econômica do
ofensor, o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro ou
enriquecimento, o valor indenizatório deve ser mantido em dez mil reais, em
respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e de acordo
com os padrões desta Câmara (vide arestos trás mencionados).
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para
quinze por cento da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos ao apelante na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator